Tribunal: STF
Processo: HC 224173
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 779.914/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes dos arts. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa), 155, § 4º, incs. II e IV, do Código Penal, por duas vezes (furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes), e 1º, § 1º, inc. II, e § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998, por duas vezes (lavagem de dinheiro). Pedidos de revogação da custódia não foram acolhidos. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido liminar. Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam excesso de prazo da custódia, estando o paciente preso preventivamente desde 20/05/2021, sem que tenha sido formada definitivamente a culpa. Articulam inobservância ao princípio da razoável duração do processo. Pontuam que a instrução criminal foi encerrada em 26/05/2022, não tendo sido prolatada ainda sentença. Alegam desídia do magistrado de primeira instância na condução processual. Destacam a realização de diversos pedidos de desmembramento, sendo todos indeferidos. Asseveram tratar-se de crime sem violência ou grave ameaça.



    5. Requerem, em sede liminar, a concessão de prisão domiciliar até o julgamento final desta impetração. No mérito, buscam a revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura. 



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constatou-se a superveniência de sentença condenatória, pela qual o Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca da Capital/SP, em 06/02/2023, no processo nº 1529546-75.2020.8.26.0050, condenou o paciente à pena de 9 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 36 dias-multa, pela prática dos crimes imputados na denúncia, tendo sido mantida a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    7.  As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 5ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    10. Conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual consultado no site do TJSP, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 10/05/2021, mesma data em que foi recebida a denúncia. A custódia foi efetivamente implementada em 20/05/2021. Constata-se a expedição de cartas precatórias, bem como diversos incidentes, como o desmembramento do processo com relação a acusados citados por edital e que não constituíram advogados. O início da instrução criminal se deu com a audiência realizada em 17/03/2022. Em 30/05/2022, foi conferido às partes prazo para apresentação de alegações finais. O Juízo indeferiu, em 09/09/2022, pedido de desmembramento do processo com relação ao paciente. A necessidade da custódia foi reavaliada em 22/03/2022 e, em 14/12/2022, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, sendo mantida ante a persistência dos motivos ensejadores. Sobreveio sentença condenatória em 06/02/2023. Vê-se, ainda, a evidente complexidade do processo, que conta com 11 acusados. 



    11. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. 



    12. Além disso, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença implica a superação do argumento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. A superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 2. Alegações suscitadas por ocasião da interposição de agravo regimental constituem inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 190.431-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 11/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados (doze), a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 3. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na formação da culpa restou ultrapassada pela superveniência da sentença, que condenou o agravante à pena de 22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos art. 157, §3º, do Código Penal e art. 1º, I, a, da Lei nº 9.455/1997. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 159.718-AgR-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 25/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 4. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença implica a superação do argumento de excesso de prazo da prisão ante a demora na formação da culpa. Precedentes. 6. Ausente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, ou mesmo a probabilidade do direito, inexiste justificativa a levar à interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.647-AgR/PB, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator